Tribunal: TJSP
Processo: 1002256-92.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-01
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito da linha telefônica não reconhecido pela autora – Ausência de prova de que a autora tenha firmado o contrato e, via de consequência, dado origem ao débito – Falha na prestação de serviços – Abalo moral bem evidenciado – Damnum in re ipsa – Majoração do quantum reparatório segundo o critério do

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito da linha telefônica não reconhecido pela autora – Ausência de prova de que a autora tenha firmado o contrato e, via de consequência, dado origem ao débito – Falha na prestação de serviços – Abalo moral bem evidenciado – Damnum in re ipsa – Majoração do quantum reparatório segundo o critério do juízo prudencial – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002256-
92.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
TELEFONICA BRASIL S/A., é apelada/apelante ELIANE ROMAO MENDES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram provimento em parte ao recurso da autora.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
2
VOTO No: 43347
APEL. No: 1002256-92.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (7a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro)
APTES.: Telefonica Brasil S.A. (R) e Eliane Romao Mendes da Silva
(A)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL Inscrição indevida de nome
nos órgãos de proteção ao crédito por débito da linha telefônica
não reconhecido pela autora
Ausência de prova de que a
autora tenha firmado o contrato e, via de consequência, dado
origem ao débito Falha na prestação de serviços Abalo
moral bem evidenciado Damnum in re ipsa Majoração do
quantum reparatório segundo o critério do juízo prudencial
Procedência redimensionada nesta instância ad quem

Recurso da ré improvido e recurso da autora provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (inscrição em órgão de proteção
ao crédito por dívida não reconhecida, fls. 31) intentada por Eliane
Romão Mendes da Silva contra Telefonica Brasil S.A., julgada
procedente pela r. sentença de fls. 127/133, de relatório a este
integrado, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as
partes e inexigível o débito que originou a inserção do nome da autora
nos órgãos de proteção ao crédito por solicitação da ré, condenar a ré
ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00,
atualizados monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de
juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do apontamento,
determinar que a ré proceda à baixa definitiva do nome da autora
perante os órgãos de proteção ao crédito, bem como custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
3
Apelou a ré em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) não praticou nenhum ato ilícito, uma vez que houve
celebração de contrato entre as partes e (2) o dano moral não foi
comprovado (fls. 135/150).
Recorreu também a autora em busca da reforma
parcial, pleiteando, em síntese, a majoração da indenização fixada (fls.
156/170).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas, a ré recolheu o preparo (fls. 151/152) e a autora é isenta
do dispêndio (fls. 49).
É o relatório.
2. O recurso da autora comporta provimento em
parte, enquanto o do banco não comporta guarida, como adiante se
equacionará.
3. A r. sentença, com exceção do arbitramento da
indenização por dano moral, analisou corretamente todos os pontos
controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de que não houve
comprovação pela ré de contratação efetuada pela autora e, por
conseguinte, de débito que pudesse ensejar a negativação.
Transcreve-se,
a seguir, trecho
da r. decisão
vergastada que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais de ambas as partes.
“Primeiramente, ressalto que a autora é destinatária
final dos serviços prestados pela requerida, configurando a relação
entre as partes como de consumo, observados os artigos 2o e 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
4
Código de Defesa do Consumidor.
Por consequência, impõe-se à ré o ônus de
desconstituir o direito buscado pela requerente e a veracidade de suas
alegações, afastando os argumentos deduzidos, mormente quanto à
cobrança indevida, justamente o objeto da controvérsia.
Esclareço
ainda
que
a
responsabilidade
pela
notificação acerca da existência da dívida e eventual negativação é do
órgão mantenedor dos cadastros, conforme Súmula 359 do STJ: 'Cabe
ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação
do devedor antes de proceder à inscrição'.
No mérito, a ação é procedente.
Alega a autora que não reconhece o débito que
originou a negativação do seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito.
Em sua defesa, a ré sustentou a correta prestação de
serviços de telefonia à autora, afirmando que houve a contratação da
linha telefônica móvel. Todavia, não trouxe prova neste sentido, não
apresentando qualquer documento que comprove a contratação dos
serviços de telefonia assinado pelas partes.
As impressões das telas do sistema de informática
são documentos produzidos unilateralmente e que não comprovam o
efetivo uso dos serviços pela autora.
Não se olvide também que não há nos autos provas
de que a autora tenha se utilizado das linhas telefônicas. Note-se que a
contestação veio desacompanhada de quaisquer documentos, impondo-
se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e, de
conseguinte, a inexigibilidade da dívida anunciada pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
5
Ressalto o disposto no artigo 434 do Código de
Processo Civil, que impõe à ré apresentar com a defesa os documentos
indispensáveis a demonstrar sua tese.
Destaco que a ré não juntou aos autos prova
documental da contratação por parte da autora dos serviços de
telefonia que deram origem à negativação. Sequer apresentou faturas
com o detalhamento das ligações efetuadas.
Ao constatar a inadimplência, a ré comunicou a
negativação sobre aquele CPF sem o cuidado mínimo de verificar
previamente a veracidade dos documentos apresentados.
Sendo assim, é certo que, por tais atos, a ré atingiu a
autora, sem que esta tenha dado causa para tal ofensa.
Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da
requerente no serviço de proteção ao crédito.
Não se aplica a Súmula n° 385 do STJ, pois o print
trazido pela ré à fl. 120 não consta o nome da autora nem o seu CPF,
além do valor ser diverso daquele apontado nos documentos de fls.
31/32.
Portanto, o print apresentado não é prova hábil para
a aplicação de tal súmula.
Sendo assim, é certo que, por tais atos, a ré atingiu a
autora, sem que esta tenha dado causa para tal ofensa.
Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nomeda
requerente no serviço de proteção ao crédito.
Como resultado do acima exposto, evidente o dano
moral sofrido pela demandante, que não se limitou a um mero

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
6
desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas
por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em
razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua
moralidade
e
afetividade,
fazendo
brotar
sentimentos
de
constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em
suma: de injustiça.
No presente caso, o fato está provado (a negativação
indevida perante os órgãos de proteção ao crédito), o dano é decorrente
(o abalo de crédito), e o dever de indenizar é dele consequência
indissociável.” (fls. 129/132).
Ora, inexistente efetiva comprovação de que a autora
tenha solicitado linha telefônica junto à ré, uma vez que os documentos
apresentados foram produzidos unilateralmente, tem-se que era mesmo
indevido o apontamento do nome do consumidor nos órgãos de
proteção ao crédito, em virtude da falha do serviço prestado pelo
acionado, constituindo abalo de crédito configurador do dano moral
indenizável, eis que expõs a vítima a transtornos, constrangimentos e
aborrecimentos advindos da situação.
A propósito, vem à tona o escólio do mestre YUSSEF
CAHALI:
“O crédito, na conjuntura atual, representa um bem
imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas,
sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a
sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em
suas atividades especulativas; o abalo da credibilidade molesta
igualmente o particular, no que vê empenhada a sua honorabilidade, a
sua imagem, reduzindo o seu conceito perante os concidadãos; o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
7
crédito (em sentido amplo) representa um cartão que estampa nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal
recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da
vida privada. A partir da ofensa provocada pelo ato injurioso, a pessoa
sente-se menosprezada no convívio do agrupamento social em que se
encontra integrada, ao mesmo tempo que pressente que nas relações
negociais a que se proponha, não mais desfrutará da credibilidade que
antes lhe era concedida.” (Dano moral. 2a ed. rev., atual. e ampl. São
Paulo: Ed. RT, 1998, p. 358).
Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral
independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato
potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É
damnum in re ipsa.
4. Nesse cenário, bem configurado o dano moral,
resta aferir o seu quantum.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame, humilhação
ou transtorno a que acometida. Não pode, entretanto, o dever
reparatório ser convertido em instrumento propiciador de vantagem
exagerada ou de enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, levando-se em conta o perfil econômico da vítima
(diarista, fls. 1), sob o influxo do critério prudencial e da razoabilidade,
a indenização deve ser majorada para o patamar de R$10.000,00 (o
valor pretendido pela autora no equivalente a R$49.900,00 importaria
em enriquecimento ilícito), a ser corrigido a partir do arbitramento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002256-92.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 43347 - dels
8
1o grau, acrescido de juros legais de mora desde a citação.
5. Isto posto, improvido o da ré, dá-se provimento em
parte ao recurso da autora para majorar a indenização de acordo com o
item 4 acima, bem como majorar os honorários advocatícios para 15%
do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica